Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-31.2025.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006976-31.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ERALDO SOARES DO VALE - CPF: 704.893.214-70 (RECORRENTE), LUANA DELA JUSTINA - CPF: 061.021.851-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO NA FATURA. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/4604256-0, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00. A recorrente sustenta a regularidade da suspensão do serviço em razão da inadimplência da consumidora, a existência de prévia notificação e a religação do serviço dentro do prazo regulamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima em razão do inadimplemento da consumidora; (ii) estabelecer se houve notificação prévia apta a autorizar a interrupção do serviço; e (iii) determinar se houve demora excessiva na religação do serviço ou falha na prestação apta a ensejar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessionária demonstra que a suspensão do fornecimento decorreu do inadimplemento da fatura de agosto/2025, quitada apenas após a efetivação do corte do serviço, legitimando a interrupção nos termos do art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/1995. A fatura de energia juntada aos autos contém aviso expresso acerca da existência do débito e da possibilidade de suspensão do fornecimento, suprindo a exigência de notificação prévia ao consumidor. O histórico comercial da unidade consumidora evidencia inadimplência contumaz da parte autora, com pagamentos reiteradamente realizados em atraso e múltiplas suspensões anteriores, afastando alegação de surpresa ou constrangimento excepcional. A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente nas relações de consumo, exigindo demonstração mínima de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, conforme entendimento do STJ. A religação do serviço ocorreu no mesmo dia da suspensão, no prazo de 4 horas e 37 minutos após a solicitação, observando o limite regulamentar de 24 horas previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. A retirada temporária do medidor não configura ato ilícito autônomo, diante da ausência de prova de prejuízo concreto e da pronta reinstalação do equipamento pela concessionária. Inexistindo falha na prestação do serviço, demora excessiva na religação ou interrupção indevida do fornecimento, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento configura exercício regular de direito da concessionária quando precedida de aviso prévio ao consumidor. A notificação constante na própria fatura de energia supre a exigência de comunicação prévia para suspensão do serviço. A religação do fornecimento realizada dentro do prazo regulamentar previsto pela ANEEL afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. A inadimplência contumaz do consumidor afasta alegação de surpresa decorrente da suspensão regular do fornecimento de energia elétrica. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter automático, dependendo da demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

349243859 – reclamação nº 1006976-31.2025.8.11.0007 –
COMARCA DE ALTA FLORESTA JUIZADOS ESPECIAIS
), que
julgo parcialmente procedente o pedido com dano moral (
R$ 4.000,00 - quatro mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado que:
- o Recorrente ERALDO SOARES DO VALE era usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., vinculados à unidade consumidora nº 6/4604256-0, situada em Alta Floresta/MT (id. 349243426); - a fatura referente ao consumo do mês de setembro/2025, no valor de R$ 790,64 (setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos
)
, possuía vencimento previsto para 15/9/2025 (id. 349243426); - em 8/9/2025, constava no aplicativo da concessionária a informação de que o imóvel estava com o fornecimento de energia suspenso, bem como a existência de débitos vencidos vinculados à unidade consumidora (id. 349243428); - as telas do aplicativo da concessionária indicavam que, para solicitação de religação, seria necessária a apresentação de comprovante de pagamento dos débitos vencidos, além de apontarem a existência de débito referente à fatura de setembro/2025, no valor de R$ 790,64(setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos
)
(id. 349243428); - o histórico de faturas juntado aos autos demonstra o registro de pagamento da fatura do mês de agosto/2025, no valor de R$ 742,87 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos
)
, em 8/9/2025, bem como o pagamento das faturas dos meses de julho e junho/2025 em 5/8/2025 e 4/7/2025, respectivamente (id. 349243429); - fatura juntada pela Reclamada (id. 349243857), é possível constatar, de forma inequívoca, que a Recorrente foi avisada sobre o vencimento dos débitos em questão, com possibilidade de suspensão dos serviços, sendo tal aviso, portanto, suficiente para suprir a necessidade de notificação prévia.

- Da suspensão do serviço por inadimplemento.

O caso versa sobre pedido de indenização por dano moral fundado em alegada falha na prestação do serviço público essencial, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/4604256-0, situada na Avenida Perimetral Auxiliar (
E-5
), nº 511b, fundos, Alta Floresta/MT, e suposta irregularidade no restabelecimento do serviço.

No entanto, a parte Recorrente logrou demonstrar que a interrupção do fornecimento decorreu do inadimplemento da parte autora, circunstância apta a legitimar a suspensão do serviço, nos termos do art. 6º, §3º, II, da Lei n. 8.987/1995.

Conforme comprovado nos autos, a parte Recorrida deixou de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto/2025, no valor de R$ 742,87 (
setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos
), com vencimento em 15/8/2025, realizando a quitação apenas em 8/9/2025, às 11h55min (
id. 349243431
), portanto com atraso de 24 dias. A suspensão do fornecimento, por sua vez, foi executada no mesmo dia, às 10h23min, conforme Ordem de Serviço nº 252627028 (
id. 349243856
), ou seja, o pagamento somente foi efetivado 1 hora e 32 minutos após a interrupção do serviço, quando a unidade consumidora já se encontrava inadimplente. Assim, verifica-se que a concessionária exerceu regularmente seu direito de interrupção do serviço diante da inadimplência da consumidora.

Ademais, a própria fatura juntada pela autora aos autos (
id. 349243429
) demonstra, de forma clara e inequívoca, que havia notificação prévia acerca da existência do débito e da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, circunstância suficiente para atender à exigência de prévia comunicação ao consumidor.

Não bastasse isso, o histórico comercial da unidade consumidora (
id. 349243852
) revela que a parte autora é inadimplente contumaz, tendo efetuado o pagamento de todas as 16 faturas anteriores fora do prazo, com atrasos que variaram de 10 a 53 dias, além de ter sido submetida a 4 suspensões anteriores por inadimplência, nos meses de setembro/2024, fevereiro/2025, abril/2025 e junho/2025. Tal circunstância afasta qualquer alegação de surpresa ou constrangimento inusitado, porquanto o consumidor contumaz não pode invocar em seu favor os efeitos ordinários de sua própria mora reiterada.

- Da ausência de demora excessiva.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que tenha ocorrido demora excessiva na religação do serviço. Ao contrário, os elementos probatórios evidenciam que a solicitação de religação foi registrada às 11h27min do dia 8/9/2025 e o restabelecimento da energia foi executado às 16h04min do mesmo dia, conforme Ordem de Serviço nº 252634340 (
id. 349243855
), totalizando 4 horas e 37 minutos, portanto dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para área urbana, inexistindo falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Igualmente não prospera a alegação de prejuízo decorrente da ausência temporária do medidor, porquanto o período em que o equipamento permaneceu retirado não ocasionou interrupção prolongada do fornecimento nem trouxe qualquer consequência concreta demonstrada pela parte autora. Os fatos comprovados nos autos indicam que a energia foi restabelecida no mesmo dia da suspensão, dentro do prazo legalmente previsto, com a reinstalação do medidor pela equipe técnica da concessionária (
id. 349243855
), inexistindo comprovação de dano efetivo e autônomo decorrente dessa circunstância. Ademais, considerando o histórico de inadimplência contumaz da parte autora, com múltiplas suspensões anteriores registradas no sistema da concessionária (id. 349243852), a adoção de medida técnica mais gravosa de suspensão não configura conduta ilícita autônoma, mas sim resposta proporcional ao padrão reiterado de inadimplemento.

Restando demonstrado que a suspensão do serviço ocorreu de forma legítima, precedida de aviso prévio constante da própria fatura (
id. 349243429
), fundada em débito existente e inadimplido, conforme comprovante de pagamento (
id. 349243431
) e Ordem de Serviço de suspensão (
id. 349243856
), bem como comprovado que a religação ocorreu dentro do prazo regulamentar de 24 horas (
id. 349243855
), não há falar em ato ilícito ou em dever de indenizar, impondo-se a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026